Tribunal: TJSP
Processo: 0002645-54.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Agressões contra a ex-companheira, provocando-lhe lesões – Art. 129, § 9o, do Código Penal – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos – Firmeza do conjunto probatório produzido em juízo – Condenação e penas mantidas – RECURSO NÃO PROVIDO.